Tribunal: STF
Processo: HC 260548
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, preventivo impetrado em favor de E.A.P. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 4)  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    Neste writ, a defesa sustenta que “tramita perante esta Corte o ARE 1.554.188, no qual está em julgamento agravo regimental, tratando-se do último recurso cabível. Com a iminência de seu julgamento e baixa dos autos à Vara de origem, há risco concreto e iminente de expedição de mandado de prisão para execução da pena”.



    Destaca que há risco concreto de prisão do paciente conquanto “a execução imediata da pena privativa de liberdade, sem prévia apreciação das alternativas legalmente cabíveis e humanamente adequadas, caracteriza ameaça real à liberdade de locomoção do paciente, justificando a presente impetração”.



    Alega que o paciente está enfermo e sua liberdade não apresenta riscos à sociedade.



    Requer, ao final:



    “1. A concessão da ordem de Habeas Corpus Preventivo em favor de Eduardo de Andrade Pinto, assegurando-lhe salvo-conduto contra a execução da pena privativa de liberdade, até que sejam apreciadas as medidas alternativas propostas, como restrições de direito ou prisão domiciliar, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. 



    2. Seja reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente habeas corpus, em conformidade com o art. 102, I, "i", da Constituição Federal, em razão da ameaça à liberdade de Eduardo decorrente de decisão prestes a transitar em julgado. 



    3. A substituição da pena privativa de liberdade por restrições de direito ou prisão domiciliar, com base no art. 318 do Código de Processo Penal e art. 44 do Código Penal, considerando-se a proporcionalidade e a adequação das medidas ao caso concreto”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Ressalto que a impetração se volta contra decisão monocrática de indeferimento de liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 4). Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Na espécie, a ausência da análise pelo Tribunal Superior, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão da prisão domiciliar humanitária, desde que haja comprovação idônea, atestada por meio de laudos oficiais, da existência e gravidade da doença, e a da inadequação do tratamento médico-hospitalar oferecido pelo estabelecimento penitenciário, o que não verifico no presente caso. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente